Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0719051-83.2020.8.07.0001, com fundamento na existência de relação de consumo entre as partes, declarou abusivo o foro eleito no contrato e declinou de ofício de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa - GO, foro do domicílio da Ré. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que não há abusividade no foro eleito no contrato executado, bem como que o caso trata de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício, devendo ser alegada pelo réu em contestação. Esse tema, em julgado recente do dia 24/08/2020, foi objeto do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0702383-40.2020.8.07.0000 admitido por este eg. Tribunal, o qual foi admitido a fim de se firmar a tese sobre “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”. Determinou-se a suspensão da tramitação de todos os processos em curso que apresentem esse questionamento para evitar julgamentos conflitantes, pois a tese jurídica a ser definida deverá ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, nos termos em que disciplina o artigo 985 do CPC. Sendo assim, SUSPENDO a tramitação do presente recurso até que a matéria venha a ser definitivamente julgada pela eg. Câmara de Uniformização. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator